Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703280-42.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: DAVID ALBUQUERQUE QUEIROS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por DAVID ALBUQUERQUE QUEIROS em face de BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. objetivando a condenação dos réus ao restabelecimento do plano de saúde da autora e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença em razão da não observância do pedido de redução da indenização formulado no ID 54057279 e ausência de intimação para se manifestar sobre os documentos juntados no ID 54057281 e 54057282. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2023 17:14:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador